Tribunal: STF
Processo: SL 1897
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste – CISDESTE em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0010772-32.2025.5.03.0068, que declarou a nulidade da dispensa por justa causa aplicada a empregado público, determinou sua reintegração imediata, com pagamento dos salários vencidos e vincendos, e fixou indenização por danos morais.
Na origem, Arthur Batista Ferreira ajuizou reclamação trabalhista buscando a sua reintegração ao trabalho, mediante a reversão da justa causa aplicada no âmbito de processo administrativo disciplinar, instaurado após a constatação de que teria apresentado atestados médicos para justificar ausências junto ao CISDESTE, ao mesmo tempo em que exercia normalmente suas atividades em outro vínculo empregatício. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo e a configuração de falta grave apta a justificar a dispensa por justa causa.
Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional reformou a sentença, ao fundamento de que a apresentação de atestado médico em um dos vínculos, concomitantemente ao exercício de atividade diversa em outro turno, não configuraria, por si só, ato de improbidade, especialmente diante da ausência de prova de falsificação ou má-fé, bem como da maior exigência física das atividades desempenhadas no serviço de urgência. Concluiu, assim, pela desproporcionalidade da penalidade, determinando a reintegração do empregado e o pagamento das verbas consectárias. Na sequência, a reintegração determinada foi efetivada em cumprimento provisório de sentença.
No presente pedido, o consórcio público intermunicipal defende, preliminarmente, sua legitimidade ativa para o manejo da medida de contracautela, por se tratar de ente, dotado de personalidade jurídica de direito público, responsável pela prestação de serviço público essencial de saúde, notadamente o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (SAMU). 
No mérito, alega que o acórdão impugnado incorreu em indevida incursão no mérito de ato administrativo disciplinar, em afronta aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa (arts. 2º e 37 da Constituição). Sustenta que ordem de reintegração imediata gera grave lesão à ordem e à economia públicas. Afirma que o cargo já havia sido provido por candidata convocada do cadastro de reserva e que a reintegração implicará aumento do quantitativo de técnicos em enfermagem previstos para a base de Carongola, ocasionando desorganização do quadro funcional, risco de pagamento em duplicidade e ônus financeiro de difícil ou impossível reversão, dada a natureza alimentar das verbas. Aduz, ainda, que a manutenção do acórdão impugnado compromete a continuidade e a segurança da prestação do serviço público essencial, sobretudo em razão do histórico de afastamentos médicos do empregado reintegrado. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 35):

“Suspensão de Liminar. Trabalhista. Empregado público. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão por justa causa revertida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região. Necessidade de revisão de fatos e provas. Pretensão de ampla análise de mérito não permitida na via suspensiva. Parecer por que o pedido seja indeferido.” 
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No presente caso, o CISDESTE impugna acórdão que reverteu a dispensa por justa causa e determinou a reintegração de empregado público. Aponta risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, sob o argumento de que a medida causará desorganização no quadro funcional e implicará ônus financeiro não passível de reversão. Não obstante, tais alegações não se fazem acompanhar de elementos concretos e específicos capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada em relação ao consórcio requerente. A determinação possui alcance restrito, incide sobre situação individualizada e afeta apenas um empregado público, não se demonstrando que seus efeitos extrapolem o plano ordinário do cumprimento de decisões judiciais ou que sejam aptos a comprometer, de modo relevante, a ordem ou a economia públicas.
Com efeito, ante a natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender — o que não se presume. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a suspensão de decisão judicial que, supostamente, ameaça valores protegidos pela legislação de regência. Nesse sentido:
"Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Trikafta. Tratamento de Fibrose cística. Fármaco registrado na Anvisa. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa para o tratamento da enfermidade que acomete a interessada. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Suspensão denegada." (STP 921, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 19.12.2022)
Por fim, a medida de contracautela não se presta à discussão de questões jurídicas ou à correção de suposta afronta a precedentes vinculantes do STF, mas apenas à proteção de bens públicos tutelados pela legislação de regência. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a medida suspensiva não substitui os instrumentos processuais próprios previstos na legislação para impugnação de decisões judiciais, sejam elas pela via ordinária ou extraordinária. Assim, o pedido de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, para se promover o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. Nesse sentido: STP 914-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 11.05.2023; STP 791, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2021; e STP 157, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente